Tribunal: TJES
Processo: 0000395-51.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-51.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PUZIOL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Posse ilegal de munição de uso restrito. Dolo eventual. Prova da materialidade e autoria. Preço vil e circunstâncias da aquisição. Munições encontradas em local de fácil acesso. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de munição), fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

2.A defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo em ambas as condutas, alegando desconhecimento da adulteração do veículo e da existência das munições encontradas no porta-malas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se restou configurado o dolo, ainda que na modalidade eventual, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, diante das circunstâncias da aquisição e das adulterações constatadas; e

(ii) saber se o desconhecimento alegado pelo réu é suficiente para afastar a tipicidade subjetiva do crime de posse ilegal de munição.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal restaram comprovadas por laudo de vistoria técnica que constatou adulterações visíveis e grosseiras nos sinais identificadores do veículo, bem como pela prova oral, que confirmou a circulação de automóvel com placa clonada e registro de furto/roubo.

5. As circunstâncias da aquisição do veículo — preço notoriamente inferior ao valor de mercado, ausência de documentação, negociação com pessoa identificada apenas por apelido e forma informal de pagamento — evidenciam a assunção do risco quanto à origem ilícita do bem, caracterizando dolo eventual.

6. Quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, as munições de calibre 5,56 mm foram encontradas no porta-malas do veículo, em meio a pertences pessoais do acusado, em local visível e de fácil acesso, circunstância que autoriza a presunção de ciência e posse.

7. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de arma de fogo compatível ou a alegação de desconhecimento isolado, quando infirmada pelo conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação.

Tese: A aquisição e condução de veículo com sinais identificadores ostensivamente adulterados, em condições manifestamente irregulares, configura dolo eventual, assim como a posse de munição encontrada em local de fácil acesso no interior do veículo, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento pelo agente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000395-51.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO PUZIOL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELITON ROQUE FACINI - ES14479-A, JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421, SUELEN PASCHOA PEREIRA - ES33722

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) 01: Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 06 de junho de 2023, Castelo/ES, o denunciado ROGÉRIO PUZIOL JÚNIOR adquiriu um veículo Jeep Renegade, de cor prata, com adulteração da placa nº RKK7G67 (clonada), sendo que a placa original do veículo é nº RUE4B65 e, no dia 13 de junho de 2023, por volta de 22:00h, em frente ao “Flávio Despachante”, Bairro São Miguel, Castelo/ES, durante patrulhamento da Polícia Militar, o denunciado foi flagrado enquanto conduzia o referido veículo, ocasião em que foi abordado e encontrado no interior do porta-malas 03 (três) munições de fuzil, calibre 5,56 mm;

02: Narra finalmente, que o denunciado afirmou ter adquirido o veículo Jeep pela quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que inicialmente pagou R$ 8.000,00 (oito mil reais) via Pix e o restante, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pagaria posteriormente (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
o réu foi condenado como incurso nas sanções do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal e do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa técnica sustenta, em suma, que a condenação é indevida por ausência de dolo nas duas condutas imputadas, invocando teses de atipicidade subjetiva quanto à adulteração de sinal identificador de veículo e ausência de ciência sobre as munições encontradas no porta-malas do veículo.

No tocante ao delito previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, a tese defensiva de ausência de dolo não encontra respaldo no conjunto probatório.

A materialidade restou demonstrada, pelo Laudo de Vistoria Técnica (ID 35055065), o qual atesta adulterações visíveis e grosseiras nos sinais identificadores do veículo Jeep Renegade, tais como des
g
aste profundo na sede do Número de Identificação do Veículo (NIV), implante de etiquetas e vidros com inscrições divergentes, além da divergência entre o chassi real e a placa ostentada (RUE4B65 e RKK7G67, respectivamente).

O veículo verdadeiro, segundo o laudo, estava registrado com restrição de furto/roubo. As circunstâncias da aquisição reforçam a conclusão de que o réu assumiu o risco da origem ilícita.

Consoante afirmou o próprio apelante em juízo (ID 52373881), comprou o veículo por R$ 12.000,00, valor notoriamente incompatível com os preços praticados no mercado para o modelo, tendo pago R$ 8.000,00 via Pix e prometido entregar uma motocicleta como complemento, sem a exigência, ou apresentação de qualquer documentação, tratando diretamente com indivíduo identificado apenas pela alcunha “Pirata”.

Tal narrativa, além de destoar dos deveres mínimos de cautela exigidos em negociações dessa natureza, revela conduta manifestamente imprudente e descomprometida com a verificação da origem do bem.

A jurisprudência consolidada, tanto deste Tribunal quanto dos Tribunais Superiores, admite que, diante de indícios ostensivos de adulteração, o agente que adquire e conduz o veículo incorre em dolo eventual, ainda que alegue desconhecimento da fraude.

Como bem destacou o parecer ministerial subscrito pela 9ª Procuradora de Justiça Especial, Izabel Cristina Salvador Salomão, “não se pode cogitar de ausência de dolo em situações como a presente, em que a anomalia do negócio é gritante e a negligência do adquirente contribui decisivamente para a circulação de bens de origem ilícita”.

O depoimento do policial militar Glauber da Silva Gomes, colhido sob contraditório judicial, confirma que o veículo estava circulando com placa clonada, que havia informações da P2 sobre a fraude e que, após a abordagem, constatou-se a restrição por furto/roubo mediante exame do chassi, corroborando a adulteração e o efetivo domínio do bem pelo apelante.

Quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, também não prospera a tese de desconhecimento das munições encontradas. Conforme atesta o Boletim Unificado (BU nº 51455502) e foi confirmado pelos policiais militares Luiz Gustavo de Oliveira e Glauber da Silva Gomes, durante busca no veículo foi localizado no porta-malas, em meio a pertences pessoais do acusado, três munições de fuzil calibre 5,56 mm, visíveis e em local de fácil acesso.

O policial Luiz Gustavo afirmou, textualmente: “as munições estavam no porta-malas e de fácil acesso, ou seja, não estavam escondidas”. A negativa do réu, que alegou não saber da presença dos projéteis, constitui versão isolada nos autos e, como tal, não possui força suficiente para afastar a presunção de ciência decorrente da posse do veículo.

A jurisprudência pátria entende que o crime de posse ilegal de munição é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando-se o exame pericial de potencialidade lesiva e exigindo apenas a detenção ou guarda do artefato.

O porte ou a posse da munição, ainda que sem arma de fogo compatível, configura o tipo penal, sendo irrelevante a efetiva intenção de uso.

Assim, não há que se falar em absolvição, eis que devidamente comprovada a autoria e materialidade dos fatos apurados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.